Tribunal: TJSP
Processo: 1137383-91.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal. Sentença de parcial procedência para reduzir a taxa de juros remuneratórios ao valor correspondente à média de mercado, com devolução simples dos valores cobrados em excesso. Irresignação das partes.

RECURSO DA RÉ

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Mero inconformismo. Embora desfavorável à ré apelante, a r.

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal. Sentença de parcial procedência para reduzir a taxa de juros remuneratórios ao valor correspondente à média de mercado, com devolução simples dos valores cobrados em excesso. Irresignação das partes.

RECURSO DA RÉ

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Mero inconformismo. Embora desfavorável à ré apelante, a r. sentença enfrentou as teses controvertidas. Ademais, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados nos autos, bastando que, pela motivação, seja possível aferir as razões pelas quais se acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Preliminar rejeitada.

CERCEAMENTO DE DEFESA pelo julgamento antecipado da lide. Desacolhimento. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir pela necessidade de sua produção. Conjunto probatório constante nos autos suficiente para deslinde da ação. Princípio da livre apreciação das provas e convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC). Desnecessidade de produção de prova oral ou pericial. Parte autora que se volta contra as disposições contratuais. Parâmetro para aferir eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios consiste na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para cada modalidade de operação bancária. Despicienda a análise de risco de cada contrato específico. Preliminar afastada.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura e podem ser superiores a 12% ao ano. Taxas de juros mensal e anual superiores ao percentual divulgado pelo Banco Central para operação análoga à época da contratação (excedem uma vez e meia a média de mercado). Abusividade caraterizada. Precedente desta C. 15a Câmara de Direito Privado. De rigor a substituição pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN para operações da mesma natureza.

RECURSO DA AUTORA

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Descabimento. Contratação efetivada. Inaplicabilidade, no caso concreto, do art. 42, § único, do CDC, ou do entendimento consagrado no EARESP 600.663/RS. Observância pela instituição financeira do quanto disposto contratualmente. Distinção entre cobrança indevida, sem lastro ou que já foi adimplida, de cobrança de encargos abusivos pactuados, esta última sim verificada. Restauração do equilíbrio contratual com a devolução simples de valores, sob risco de enriquecimento sem causa da parte autora.

DANOS MORAIS. Aplicação de taxas de juros abusivas que acarretou dissabores, mas não lesou direito de personalidade. Inexistência de dano à reputação. Danos morais não configurados. Precedentes desta C. 15a Câmara de Direito Privado.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação sobre o proveito econômico obtido. Pleito de majoração. Imprescindibilidade de reconhecimento da sociedade e da ordem jurídica em torno da profissão da advocacia, observadas as peculiaridades da causa. Aplicação do art. 85, §8o, do CPC. Cabível a fixação por equidade. Tabela da OAB meramente informativa e que não vincula o Juízo. Majoração da verba honorária.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO para majoração dos honorários sucumbenciais.